Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0716575-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Apoio Produções e Telemarketing Ltda Agravado: C.A. de Oliveira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 71227547) interposto pela sociedade empresária Apoio Produções e Telemarketing Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou a alegação de prescrição relativa ao pedido formulado por C. A. de Oliveira em reconvenção. Verifica-se que o agravo de instrumento não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Assim, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator